Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729656-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado. Nulidade. Cerceamento de defesa. Provas. Regime prisional. 1 - Não há nulidade se a defesa tem pleno acesso às provas emprestadas de outra ação penal – juntadas ainda na fase do inquérito -, sobretudo se o advogado do réu também o patrocina na ação em que produzidas as provas emprestadas. 2 - Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, era de seu interesse, durante a instrução, requerer fosse sanado o vício e não deixar para arguir nulidade em momento posterior, ainda mais se não houve e nem se demonstrou prejuízo para a defesa. 3 - As interceptações telefônicas, revelando que o aparelho celular do primeiro apelante estava no local do crime, os diálogos dele com o comparsa, instruindo no furto da motocicleta, bem como prova documental de transferência de valor ao comparsa no dia seguinte ao crime, corroboradas pela confissão, em juízo, do segundo apelante, são provas suficientes para condenação. 4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5 - Apelações não providas. O recorrente afirma que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155, 386, inciso VII, e 564, inciso V, todos do CPP, e 5o, incisos LIV e LV, da CF, asseverando que não lhe foi garantido o exercício da ampla defesa e do contraditório. Aponta a não juntada de todo o arcabouço probatório da prova emprestada. Assevera que apontou a nulidade da sentença no momento oportuno. Insurge-se contra a condenação, ao argumento de falta de lastro probatório suficiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, 1.022, incisos II e III, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à alegada afronta aos artigos 93, inciso IX, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 155, 386, inciso VII, e 564, inciso V, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ainda na fase de investigação, foram juntados aos autos decisões que deferiram pedidos de quebra de sigilo de dados proferidas nos processos ns. 0704055-76.2022.8.07.0012 e 0703370-35.2023.8.07.0012, relatórios policiais, mídias das interceptações telefônicas e dados de aparelhos celulares e bancários, referente aos apelantes (IDs 57115670 a 57115686). A defesa teve amplo acesso a tais documentos. Em resposta à acusação, a defesa do primeiro apelante não arguiu nulidade. Manifestou-se somente que “nega as acusações e deixa a análise do mérito para as alegações finais, momento em que terá melhores condições de confirmar as teses defensivas” (ID 57115869). Em alegações finais, também não arguiu nulidade por cerceamento de defesa, deixando para fazê-lo somente em razões de apelação (ID 57115894). A estratégia da defesa, de permanecer silente, reservando a nulidade para momento posterior, no caso, depois da sentença – prática conhecida como “nulidade de algibeira” – vem sendo rechaçada pelo e. STJ. Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, deveria, durante a instrução, requerer que fosse sanado o vício e não arguir nulidade em momento posterior. Não bastasse, como informado nas razões de apelação, os patronos do primeiro apelante nesta ação penal também atuam na defesa dele no processo em que deferida a quebra dos sigilos, pelo que se conclui que teve acesso aos autos [...] As provas não deixam dúvidas de que o primeiro apelante foi um dos autores do crime de furto qualificado (ID 64788514). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016